Tribunal: TJPA
Processo: 0803142-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803142-75.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BEATRIZ REIS DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSPLANTE DE NERVO VAGO (TERAPIA VNS). INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I-
A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou ao ente estadual que procedesse o tratamento cirúrgico da paciente, tendo em vista que precisava de transplante de nervo vago (TERAPIA VNS), pois é diagnosticada com a
Síndrome de Lennox-Gastaut (CID: 10 G40.3), e como consequência de sua condição, sofre crises de ausência tônicas e atônicas, crises epiléticas, crises frontais, quedas constantes levando a lesões, dentre outros sintomas.

II- Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável
a agravada que necessita do transplante prescrito.

V- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, insurgindo-se contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo
a quo
da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, (processo nº 0802144-57.2023.8.14.0125),
proposta em face do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu as seguintes decisões (id nº
106098877; 107001294; 107502900),
respectivamente,
in verbis
:

III-Dispositivo

Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA
, IN LIMINE, para DETERMINAR que o Estado do Pará PROCEDA AO TRATAMENTO CIRÚRGICO da adolescente, NATHALIA BIANCA REIS LIMA, 13 anos de idade, conforme laudo médico, consistente em
TRANSPLANTE DE NERVO VAGO (TERAPIA VNS)
, seja em hospital público ou privado com acompanhamento médico especializado e remédios necessários
, em 72 (horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 250.000,00

(duzentos e cinquenta mil reais),
além do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para a referida cirurgia a ser autorizada por este Juízo mediante alvará.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido da Defensoria Pública e
DETERMINO que o Requerido providencie o tratamento cirúrgico da assistida
, na rede particular informada, qual seja,
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIÂNIA/GO, no prazo de 48h
, como também
PROMOVA
ao custeio das despesas necessárias da paciente e acompanhante, sob pena de bloqueio das verbas públicas no montante necessário para a referida cirurgia a ser autorizada por este Juízo mediante alvará. Ato contínuo, advirto que a prestação de contas referente as despesas da assistida e acompanhante ficará por parte da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no prazo de 30 dias.

1. Considerando que o requerido, Estado do Pará, quedou-se inerte e não promoveu as ações de saúde determinadas por este Juízo
, determino o bloqueio de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
para a cirurgia "TRANSPLANTE DE NERVO VAGO (TERAPIA VNS" na criança Natalia Bianca reis Lima, mais R$ 16.446,00 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais)
via sistema SISBAJUD;

2. Com a resposta do sistema, expeça alvará de levantamento em nome de clínica que se realizará a cirurgia e outro em favor dos pais para despesas de deslocamento e estadia.

Inconformado com o ato decisório, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 18342088 - Pág. 1).

Em razões recursais, aduz que o Município de São Geraldo do Araguaia possui Gestão Plena em Saúde, de modo que recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade, como o pretendido nesta demanda.

Pontua que não é admissível que ao Estado do Pará seja imposta a obrigação de realizar ou custear o tratamento pretendido, quando o Município já recebeu o recurso público necessário para custeá-lo e assumiu a atribuição de atender todas as demandas de saúde em seu território.

Esclarece que não se há de impor ao contestante o fornecimento do tratamento postulado, pois o Município de São Geraldo do Araguaia é o competente para fornecê-lo, considerando que já recebeu as verbas necessárias para a plena gestão do sistema de saúde.

Alega que se o procedimento não é ofertado na rede pública municipal, cabe a este providenciar o atendimento de seus munícipes, seja por meio de pactuação com os demais Municípios, seja por meio do custeio na rede privada.

Sustenta que papel da União é financiar as políticas públicas de saúde e é atribuição do município as executar, e ao Estado cabe apenas uma função suplementar.

Ressalta que a multa fixada na decisão que antecipou a tutela deve ser adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve prevalecer no processo, qualquer que seja seu resultado, o bom senso e o equilíbrio, de sorte a impedir que uma sanção seja capaz de propiciar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, penalizando em excesso a outra.

Revela que a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mostra-se excessiva, logo, seria absurdo imaginar que o Estado possa dispor de seus deveres, pois na verdade o Estado atua por deveres constitucionais e legais e disto não pode abrir mão, e nem poderia ser diferente. Assim, não faz qualquer sentido a imposição de pressão psicológica, que seria o objetivo do instituto sobre o poder público.

Assevera que em atenção ao princípio da eventualidade, necessário ponderar que, além de não ser possível imputar a multa coercitiva atribuída à Fazenda Pública em valores excessivos, esta somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito, e desde que eventual recurso contra ela interposto não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Argumenta que o bloqueio de verbas públicas é meio coercitivo subsidiário, somente acionável pelo Juízo por onde de processa o feito, quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados, e não há comprovação no caso em questão, razão pela qual se mostra indevida o pedido para bloqueio de verbas públicas, de forma direta e abstrata.

Na sequência, disse que o Juízo de origem determinou a realização do procedimento em instituição particular específica sem a prudência de exigir orçamentos prévios para o custeio do procedimento.

Afirma que de acordo com a legislação que rege o programa TFD Tratamento Fora de Domicílio, compete aos Municípios habilitados na Gestão Plena de saúde conceder ajuda de custo para deslocamento e permanência esporádica dos pacientes em local diverso do qual residem, sempre que estes não puderem contar com tratamento médico especializado na sua cidade.

Aponta que foi editada a Resolução n° 192/98, da Comissão Bipartite do Estado do Pará, atribuindo aos Municípios a concessão de auxílio financeiro para tratamento fora de domicílio da população residente sob sua jurisdição, logo, a responsabilidade pela execução do programa é dos Municípios, que recebem recursos diretamente da União para tanto. Ao Estado compete a obrigação apenas quando o Ente Municipal não for habilitado em gestão plena.

Defende que no presente caso, não há desídia do agravante, visto que o procedimento solicitado não é realizado nas unidades hospitalares do Estado do Pará, de modo que a SESPA vem tentando cumprir a decisão via Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade CNRAC. Além disso, foi determinado o sequestro de R$ 250.000,00, sem a juntada de orçamento neste valor. Portanto, não há razão para o bloqueio e sequestro efetuado nos autos, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos das decisões liminares.

Em decisão monocrática,
deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo
pleiteado (id nº
18759585 - Pág. 1)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou ao ente estadual que procedesse o tratamento cirúrgico da paciente, tendo em vista que precisava de transplante de nervo vago (TERAPIA VNS), pois é diagnosticada com a
Síndrome de Lennox-Gastaut (CID: 10 G40.3), e como consequência de sua condição, sofre crises de ausência tônicas e atônicas, crises epiléticas, crises frontais, quedas constantes levando a lesões, dentre outros sintomas.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Dentro da controvérsia meritória discutida nos autos, é válido ressaltar que o direito à vida
prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte autora ao transplante de nervo vago (TERAPIA VNS) descrito na inicial,
pois é diagnosticada com a
Síndrome de Lennox-Gastaut (CID: 10 G40.3), e como consequência de sua condição, sofre crises de ausência tônicas e atônicas, crises epiléticas, crises frontais, quedas constantes levando a lesões, dentre outros sintomas,
conforme documentação acostada. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito da paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente.

Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável a agravada que necessita do transplante prescrito.

Dessa forma, a decisão
a quo
merece ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024